Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-62.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004885-62.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante ERISON
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos, sem efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004885-62.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 44.144
2
Voto no 44.144
Emb. Decl. n° 1004885-62.2018.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco
Embargante: Erison Pereira da Silva
Embargada: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência.
Contradição.
Reconhecimento
e
correção.
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo autor, do v.
acórdão que deu provimento ao seu recurso.
Aduz o embargante haver omissão no julgado quanto ao termo
“a quo” dos juros de mora e contradição quanto ao valor dos danos morais,
pois na fundamentação constou R$ 5.000,00 e no dispositivo R$ 7.000,00,
sem que se saiba se tal quantia refere-se ou não a todas as inscrições
reputadas indevidas.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004885-62.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 44.144
3
Inexiste omissão quanto ao termo “a quo” dos jutos de mora, eis
que a hipótese é de responsabilidade contratual.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos.
Há que se reconhecer, contudo, a contradição existente no valor
arbitrado a título de danos morais, o qual deve ser considerado como sendo
aquele mencionado na fundamentação (R$ 5.000,00), sem se deslembrar de
que tal quantia é consentânea com a situação fática expendida no processo e
suficiente para reparar os danos sofridos.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração ora opostos, sem efeito modificativo.
Sebastião Flávio
Relator